Tribunal: STF
Processo: RE 1576825
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Anistia política. Anulação administrativa superveniente. Execução. Impossibilidade. Perda Superveniente de objeto. ADPF nº 777/DF. Não incidência. Negativa De Seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça julgou extinta a execução de valores retroativos relativos à anistia política e cancelou o precatório expedido, em razão da anulação administrativa superveniente do ato concessivo da anistia.



    2. O recorrente pleiteia a continuidade da execução, argumentando violação à coisa julgada material, pois o título judicial transitado em julgado não continha ressalvas quanto ao recebimento dos valores atrasados e se fundamentou no Tema RG nº 394, distinto do Tema RG nº 839, que trata da possibilidade de revisão administrativa.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução de valores decorrentes de anistia política pode prosseguir após a anulação administrativa superveniente da portaria concessiva; e (ii) saber se a decisão recorrida violou a coisa julgada ou os entendimentos fixados nos Temas RG nº 394 e nº 839, ou na ADPF nº 777/DF.



    III. Razões de decidir



    4. Segundo as premissas fixadas pelo Colegiado de origem, no mandado de segurança, donde se originou o título executivo, limitou-se a reconhecer a omissão da autoridade impetrada em cumprir a portaria concessiva de anistia, sem discutir o direito de impedir a revisão administrativa da anistia ou a legalidade do ato que a anulou. 



    5. Da anulação do ato concessivo da anistia pela própria Administração, na forma da Portaria MJ nº 764/2013, tem-se como corolário lógico, neste processo, a impossibilidade de cumprimento da execução, cujo fundamento não é o mandado de segurança transitado em julgado, mas a própria portaria concessiva da anistia, a qual deixou de existir.



    6. A meu sentir, não foi demonstrada a violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, tendo em vista que a presente execução está prejudicada por perda superveniente do objeto, decorrente da posterior anulação da portaria pela qual concedida a anistia. 



    7. A portaria de anulação da anistia então reconhecida não está entre aquelas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 777/DF, de modo que tal precedente não se aplica ao caso concreto.



    8. No acórdão recorrido não se destoa dos Temas RG nº 394 e nº 839, porquanto a controvérsia dos autos se limita à impossibilidade de cumprimento de decisão cujo fundamento (portaria concessiva de anistia) deixou de existir em face de sua anulação superveniente.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE IMPUGNADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA RECONHECIDA EM OUTRO WRIT (MS 20.252/DF), JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPETRAÇÃO DO MS 29.704/DF, COM INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO REVISIONAL, SEM ÊXITO, CONTUDO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS NÃO ADIMPLIDOS TEMPESTIVAMENTE. NÃO CABIMENTO EM DECORRÊNCIA DA INVALIDAÇÃO DO ATO ANISTIADOR (TEMA 839/STF). AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, motivo pelo qual não se mostra aplicável a Súmula 182/STJ. 



    2. Anulada a portaria de anistia, o agravante noticiou a impetração do MS 20.252/DF requerendo o reconhecimento da ilegalidade dessa invalidação na seara administrativa por ter decaído a Administração do direito de revisar o ato anistiador. No entanto, esta Primeira Seção, ao exercer juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), entendeu por denegar a segurança ali pleiteada, sobrevindo o trânsito em julgado. Restabelecidos os efeitos da portaria anulatória da portaria de anistia, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 



    3. O recorrente não teve o pretendido êxito na impetração do MS 29.704/DF, em que apontara vícios no procedimento revisional instaurado, razão pela qual prevalece, para todos os fins, a anulação da portaria de anistia. 



    4. Nos termos da tese firmada no Tema 839/STF, a irrepetibilidade das verbas recebidas, na hipótese de portaria de anistia anulada, não alcança, por óbvio, os valores pretéritos não adimplidos tempestivamente. 



    5. Agravo interno improvido.” (e-doc. 218).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 236).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República e 8º do ADCT. Alude ao decido pelo STF nos Temas RG nº 394 e nº 839 e na ADPF nº 777/DF.



    3.1. Narra que pleiteou execução do título executivo judicial que lhe garante o pagamento dos valores decorrentes da anistia política reconhecida pela Portaria MJ nº 1.258/2002, tendo o pedido sido indeferido, e julgada extinta a execução, ante a edição da Portaria MJ nº 1.489/2013., que anulou a concessão da anistia.



    3.2. Afirma que a execução deve continuar, porquanto “o título judicial transitado em julgado não contém ressalvas a respeito do recebimento dos valores atrasados vinculados à validade da portaria“.



    3.3. Diz que, por força de coisa julgada material, tem direito de receber os valores não adimplidos tempestivamente, enquanto vigente o título pelo qual se reconheceu a condição de anistiado político. Além do mais, “não se deve confundir o disposto no título judicial transitado em julgado – pagamento dos valores atrasados – com a tese fixada no Tema 839, notadamente porque o título judicial se formou com base no Tema 394 do c. STF, que não se confunde com a tese firmada no Tema 839 do STF”. 



    3.4. Relata a tramitação de demanda em que se discute o restabelecimento da anistia cancelada, na qual foi concedida “medida liminar para determinar o restabelecimento da anistia e da assistência médica hospitalar, estando em VIGOR a anistia do recorrente“ .



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo para determinar a suspensão do feito até julgamento final da ação sob o Procedimento Comum nº 0805723-77.2024.4.05.8300 em que questiona a portaria que anulou a anistia ou, caso assim não se entenda, a reforma do acórdão recorrido e o prosseguimento da execução (e-doc. 243).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Anulada a portaria de anistia pela Portaria nº 764, de 7/3/2013, do Ministro de Estado da Justiça, o ora agravante NIELSON SOARES noticiou a impetração do MS 20.252/DF requerendo o reconhecimento da ilegalidade dessa invalidação na seara administrativa por ter decaído a Administração do direito de revisar o ato anistiador. 



    Por essa razão, reputou-se prudente aguardar decisão definitiva no âmbito daquele writ, dada a prejudicialidade da questão ali debatida em relação a este feito executivo, que se lastreia na portaria anistiadora. 



    No referido writ, esta Primeira Seção, ao exercer juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), entendeu por denegar a segurança ali pleiteada, sobrevindo o trânsito em julgado. 



    Com isso, os efeitos da portaria anulatória foram restabelecidos. A partir dessa premissa, a decisão agravada consignou que o título no qual se funda o presente feito tornou-se inexigível, situação que, irremediavelmente, enseja a extinção da execução. 



    Com efeito, uma vez superveniente decisão administrativa anulando, efetivamente, a portaria anistiadora, revela-se possível a cassação dos efeitos da ordem mandamental, que tenha assegurado o pagamento de indenização pretérita a anistiado político, nos termos da ressalva feita por esta Corte Superior na QO no MS 15.706/DF (mesmo que o acórdão exequendo não tenha feito expressa alusão a esta). 



    Não bastasse essa ressalva, o próprio Supremo Tribunal Federal, na data de 16/10/2019, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação de que é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de forma cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99.



    (...)



    Por isso, com acerto, a decisão recorrida julgou procedente a impugnação oposta pela UNIÃO, extinguindo a presente execução, bem como cancelando o pagamento do precatório expedido. 



    Outrossim, o agravante reportou-se à impetração de mais um outro mandado de segurança (MS 29.704/DF) buscando o reconhecimento de ilegalidades que teriam permeado o procedimento revisional instaurado pela UNIÃO, diferindo assim da anterior impetração (MS 20.252/DF), que tratava do prazo decadencial. A seu ver, revela-se prudente aguardar o trânsito em julgado, também, do MS 29.704/DF.



    Contudo, em consulta processual ao sítio eletrônico deste Superior Tribunal de Justiça, constata-se que, no bojo do referido MS 29.704/DF, o relator, Min. Benedito Gonçalves, em um primeiro momento, declarou "a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal". Posteriormente, homologou a desistência do mandado de segurança requerida por NIELSON SOARES, sobrevindo o trânsito em julgado em 24/4/2024.



    Portanto, o recorrente não teve o pretendido êxito na impetração daquele outro writ, razão pela qual prevalece, para todos os fins, a anulação da portaria de anistia. 



    Por fim, o agravante aduz que, "se [os anistiados que tiveram a anistia anulada] não devem devolver os valores efetivamente recebidos, também devem receber aqueles não adimplidos no momento certo, quando estava vigente a portaria anistiadora". 



    Todavia, não é essa a interpretação que se deve dar à tese de repercussão geral firmada no julgamento do mencionado RE 817.338/DF (Tema 839). A irrepetibilidade das verbas recebidas, na hipótese de portaria de anistia anulada, não alcança, por óbvio, os valores pretéritos não adimplidos tempestivamente.



    (...)



    Desse modo, não merece reparo a decisão agravada. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (e-doc. 218).



    5. Vejam o que se sucedeu nestes autos, na forma das premissas estabelecidas pelo STJ, e a esta altura imodificáveis, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    "(1) o autor pleiteou a execução do MS 15.253/DF, pelo qual logrou o direito de ver cumprido o disposto na Portaria MJ nº 1.258/2002, que lhe concedeu anistia política; (2) o título executivo formado no MS 15.253/DF limitou-se a reconhecer a omissão da autoridade impetrada em cumprir a portaria concessiva de anistia - Portaria MJ nº 1.258/2002, (3) sem discutir o direito de impedir a revisão administrativa da anistia ou a legalidade do ato que a anulou, e (4) o autor não logrou êxito no MS 20.252/DF, impetrado para restabelecer a portaria concessiva da anistia, a qual, portanto, não vige mais."



     



    6. A Portaria MJ nº 1.258/2002 foi anulada pela Administração, na forma da Portaria MJ nº 764/2013. Assim, tem-se como corolário lógico, neste processo, a impossibilidade de cumprimento da execução, cujo fundamento não é o primeiro mandado de segurança transitado em julgado, mas a própria portaria concessiva da anistia, a qual deixou de existir.



    7. Ou seja, a meu sentir, não foi demonstrada violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, tendo em vista que a presente execução está prejudicada por perda superveniente do objeto, decorrente da posterior anulação da portaria pela qual concedida a anistia. 



    8. No acórdão recorrido não se destoa do contido nos Temas RG nº 394 e nº 839, porquanto a controvérsia dos presentes autos não diz respeito à legalidade da portaria que extinguiu a anistia ou ao direito à anistia, limitando-se a apontar a impossibilidade de fazer cumprir decisão cujo fundamento deixou de existir em face da portaria revogadora da anistia antes concedida.



    9. No mais, registro que não se mostra passível de acolhimento a alegação de contrariedade ao que foi decidido na ADPF nº 777/DF. Na ocasião, concluiu o STF:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, converter o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito para julgar parcialmente prejudicada a arguição e, na parte restante, parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.”



    (ADPF nº 777/DF, Rel. Min, Cármen Lúcia, Plenário, j. 05/03/2025, p. 31/03/2025).



    10. Ao julgar os embargos de declaração opostos na sequência, o Plenário expressamente consignou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TODAS AS PORTARIAS ELENCADAS NA INICIAL DA ARGUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade , acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nos termos do dispositivo do voto condutor e da certidão de julgamento . Sessão Virtual de 18.4.2025 a 29.4.2025.”



    (ADPF nº 777/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30/04/2025, p. 06/05/2025).



    11. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a portaria pela qual revogada a anistia concedida ao recorrente não está entre aquelas anuladas pelo STF ao julgar a ADPF nº 777/DF, pelo que o mencionado precedente não tem aplicação ao caso concreto.



    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ANISTIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ADPF 777. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DOS AUTOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal do ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777. 



    4. Alegações genéricas e ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.271-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. CONTROLE CONCENTRADO. ANISTIA POLÍTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, com a alegação de omissão referente ao alcance de julgamento anterior em controle concentrado (ADPF 777), que tratou da anulação de atos de anistia política. 



    2. O embargante pleiteou a declaração de omissão no acórdão, argumentando que a decisão anterior não teria considerado adequadamente o alcance do julgamento da ADPF 777, cuja razão de decidir se estenderia a todas as portarias com vícios estruturais semelhantes às anuladas. 



    3. O mandado de segurança subjacente foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato que anulou anistia política concedida por meio da Portaria 1.121/2012. O acórdão embargado afirmou que a portaria impugnada no mandado de segurança não foi objeto de análise no julgamento da ADPF 777, o qual se limitou a anular portarias específicas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o alegado alcance do julgamento da ADPF 777 e a suposta ofensa ao tema 839 da repercussão geral, bem como se a matéria fática pode ser reexaminada em sede de mandado de segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Os embargos de declaração não demonstram desacerto da decisão embargada e revelam mero inconformismo com a decisão adotada, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    6. O voto condutor do acórdão embargado asseverou que a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de portarias específicas, e a portaria impugnada no mandado de segurança subjacente não foi objeto de análise naquele processo de controle concentrado. 



    7. O voto proferido nos embargos de declaração opostos pela requerente na ADPF 777 reforçou que a decisão não implicava o cancelamento ou superação do tema 839 do Supremo Tribunal Federal, e que apenas as portarias expressamente listadas foram declaradas inconstitucionais. 8. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado em relação à extensão do que foi decidido na ADPF 777, não havendo incidência do referido precedente ao caso.



    9. Também não há omissão em relação à suposta ofensa ao tema 839, uma vez que o acórdão embargado afirmou ser inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança. 



    10. O mandado de segurança exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, o que inviabiliza o recurso em mandado de segurança. 



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os embargos declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame de matéria já integralmente apreciada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    12. Embargos de declaração rejeitados."



    (RMS nº 40.271-AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ANISTIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA , DA PROTEÇÃO AO IDOSO E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, i) ao negar seguimento ao recurso ordinário, a decisão agravada incorreu em equívoco por afastar o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como se ii) existente a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou a inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, ora agravante. 



    5. Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator, o qual configura requisito formal para o cabimento do mandado de segurança. 



    6. Para entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 



    7. Inviável o acolhimento da suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica e não restou comprovada. 



    8. Em relação à ADPF 777, o voto condutor nela proferido foi expresso ao afirmar que o foco da ação são portarias específicas, expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todavia, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da citada ação.



     IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.195-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 24/06/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE ANULAÇÃO DE ANISTIA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 



    4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário. 



    5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 



    8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação. 



    9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 



    10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 



    11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. 



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 40.163-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025).



    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator